Tribunal: TJDFT
Processo: 0706952-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0706952-13.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADA: L4 IMÓVEIS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA, contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial por ela manejado, por ser incabível (id. 52690385). Discorre acerca do cabimento do presente reclamo, alegando, ainda, prejuízo em caso de não acolhimento do pleito. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. É o relato do necessário. Inicialmente, cumpre salientar que a agravante deveria ter manejado o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC contra a decisão que inadmitiu o seu recurso especial. Entretanto, aviou recurso de agravo interno (id. 49003780), previsto somente para a hipótese de negativa de seguimento de recurso constitucional quando a apreciação do tema jurídico esteja obstado pelo rito dos recursos repetitivos, agravo este que não foi conhecido, registrando-se não ser admitida a aplicação da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso é grosseira. Pois bem, novamente equivocada, a agravante manejou o agravo (id. 51608945), fundamentado no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, o qual também, não foi conhecido por ser inadmissível. Agora, insistindo na via recursal incorreta, invoca o princípio da colegialidade, igualmente de forma errônea, para tentar impingir a apreciação de agravo por uma das Turmas desta Corte de Justiça, que não possuem competência para revisar decisões da Presidência do Tribunal proferidas em sede de admissibilidade de recursos constitucionais. Como é de curial sabença, a única hipótese em que a decisão do Presidente desafiará agravo para órgão colegiado, e no caso apenas o Conselho da Magistratura, será na já mencionada hipótese em que houver negativa de seguimento do apelo especial ou extraordinário por força do rito dos recursos repetitivos ou repercussão geral, conforme expresso no artigo 1.030, § 2o, do CPC, o que não é o caso dos autos, onde, repise-se, foi apenas inadmitido o recurso da agravante. Assim sendo, NÃO CONHECO do agravo de id. 54184100, ficando, nesta oportunidade, advertida a recorrente a observar os estritos limites do artigo 80, incisos I, IV, V, VI e VII, do CPC, bem como do artigo 32, parágrafo único, da Lei 8.906/1994. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026